Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL PROVENIENTE JUSTIÇA TRABALHISTA. NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA PELO BANCO DO BRASIL COM DANOS A AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SEM RAZÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. CONDUTA NÃO ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso, de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado.
2. O objeto da ação não trata de relação jurídica entre empregado e empregador. O pedido de indenização decorre de suposto descumprimento de ordem judicial - não recolhimento de imposto de renda pelo réu - que, em tese, teria acarretado dano de ordem patrimonial e moral à autora. É de competência da justiça comum a apreciação e julgamento de ação indenizatória por descumprimento de determinação judicial proveniente da Justiça do Trabalho.
3. Não há que se falar em conduta ilícita quando o apelado fica limitado ao cumprimento de ordem judicial de pagamento de tributos com a utilização necessária de conta judicial anteriormente esvaziada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.